Tribunal: TJDFT
Processo: 0747658-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747658-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BIANCA VILARINDO DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BIANCA VILARINDO DE MELO, apontando como coatora a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida no dia 27/10/2025, em preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Argumenta inexistirem elementos concretos capazes de demonstrar participação efetiva da paciente nos delitos, estando o indiciamento fundamentado exclusivamente na condição de ser a paciente residente no imóvel e companheira de um dos coautores. Assegura não haver registros de comercialização de drogas atribuídos à paciente, bem como depoimentos ou provas que a vinculem à atividade mercantil ilícita, restando afastados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo diante da admissão de indícios mínimos de autoria. Menciona a existência de residência fixa e filhos menores sob responsabilidade exclusiva da paciente, circunstância que afasta risco de fuga. Ademais, a condenação anterior se refere a fato ocorrido em 2019, com pena integralmente cumprida. Por fim, pleiteia a substituição da custódia cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois possui dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles de 05 meses, em fase de amamentação. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem para conceder liberdade provisória à paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP; ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0757803-51.2025.8.07.0001) que, no dia 27/10/2025, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, policiais militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a viatura, correu para dentro de uma casa (residência da paciente – Bianca - e de Antônio - correu). O responsável pelo flagrante, Luiz Artur Cubas Engel, informou que, diante da atitude suspeita, seguiram o indivíduo, posteriormente identificado como Lucas Ronielle da Silva Soares e, assim que se aproximaram do local, a paciente franqueou voluntariamente a entrada e indicou o local onde a referida pessoa teria dispensado os entorpecentes (geladeira). Narra ter localizado um tablete grande de maconha no freezer e que, em seguida, Bianca disse ter mais, momento em que entregou uma sacola contendo vários pedaços ainda não embalados de maconha. Em seguida, o condutor avistou outra porção embalada em cima de uma escrivaninha. Registrou, ainda, que o tablete de entorpecente localizado dentro da geladeira estava praticamente congelado, indicando que não teria sido colocado naquele momento, conforme alegado pela indiciada. No local estava também outro indivíduo, Marcos Vinícius Costa Silva, o qual disse ser usuário e conhecido de Bianca, tendo sido com ele encontrado uma porção de maconha. O usuário, Lucas, foi abordado no corredor do imóvel e consigo encontradas duas porções de maconha, tendo ele admitido que havia comprado o entorpecente naquela casa e apresentado comprovante PIX no valor de R$ 40,00 realizado para a conta bancária de Antônio Francisco Nunes da Silva. O condutor, por fim, afirmou ter presenciado ameaça proferida pela paciente contra Lucas, em razão da colaboração dele com as investigações. Narrou que a paciente teria dito: “Segura as suas broncas. Vocês são moleques. Eu vou é te matar”. Lucas, por sua vez, disse perante a autoridade policial que, quando estava sendo retirado da viatura, Bianca o filmou e fez gesto com a mão simulando uma arma de fogo apontada para ele. Assim, a paciente e os demais envolvidos (Marcos Vinícius Costa Silva e Antonio Francisco Nunes da Silva) foram presos em flagrante, sob a acusação de terem cometido os delitos previstos no artigo 33, caput e 35, caput, ambo da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia foi deferida a liberdade provisória a Marcos Vinícius, pois considerou-se que sua conduta não causou significativo abalo à ordem pública, tampouco evidenciou periculosidade exacerbada. Já a prisão da paciente e de Antônio foram convertidas em preventiva, considerando que “os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de associação ao tráfico, sendo que foi apreendida significativa quantidade de drogas (mais de 245 gramas de maconha), além de dinheiro, máquinas de cartões de crédito, sacos para embalagem, talão de notas promissórias e aparelhos celulares. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva”. Com relação à Bianca, pontuou que “os fatos ainda se apresentam com maior gravidade, pois, mesmo na presença dos policiais, ameaçou testemunha do fato, demonstrando ousadia ímpar e exacerbada periculosidade”. Além de ter registrado já ter sido definitivamente condenada pelo crime de tráfico de drogas, conforme pode ser verificado em sua FAP (ID 254939239, origem). Como visto, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto a prática criminosa coloca em evidente risco a seguridade social. Recorda-se que as condições em que se deram o flagrante demonstram indícios de envolvimento da paciente e seu grupo na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Em relação às condições pessoais da paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo da acusada. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, formulado de forma subsidiária, de igual forma não assiste razão à impetrante. É cediço que os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. Retira-se dos autos que a paciente é mãe de B.A.N.M., nascido em 30/04/2025 (5 meses de idade), conforme dados de registro de ID 77879114. No entanto, conforme disposto na decisão proferida na audiência de custódia, consta nos autos que a paciente ameaçou testemunha/usuário, inclusive na presença de policiais, o que atrai a incidência do art. 318-A, inc. I, do CPP. Diante de tal cenário, por ora, não merece prosperar os pedidos de revogação da prisão preventiva e de conversão da custódia em domiciliar, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator